Tribunal: TJDFT
Processo: 0730258-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COMUM. DESCONTO AUTOMÁTICO DE PARCELAS EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIOS. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA REPETITIVO 1085/STJ. DÍVIDA PERMANECE EXIGÍVEL POR OUTROS MEIOS. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cancelamento de descontos automáticos referentes a empréstimos bancários em conta corrente na qual recebe seus salários, alegando comprometimento integral de sua remuneração e invocando previsão normativa e jurisprudencial que autorizam a revogação da autorização de débito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor pode cancelar a autorização de débito automático de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que esta seja utilizada para recebimento de salários; (ii) estabelecer se, cancelada a autorização, a dívida permanece exigível por outros meios.
III. Razões de decidir
3. O Tema Repetitivo 1085/STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário.
4. A revogação da autorização de desconto automático não implica quitação ou inexigibilidade da dívida, mas apenas alteração da forma de pagamento, cabendo ao credor adotar outros meios legítimos de cobrança.
5. A recusa da instituição financeira em efetivar o cancelamento caracteriza conduta abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando compromete o mínimo existencial do devedor.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o; CDC, art. 51, IV; Lei 10.820/2003, art. 1o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1085; TJDFT, Acórdão 1854191, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024; TJDFT, Acórdão 1851211, 3a Turma Cível, j. 18.04.2024.